Tribunal: TJSP
Processo: 1139678-48.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança – Justiça gratuita requerida pela ré em fase recursal concedida – Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira – Efeito ex nunc - Prestação de serviços – Autora que alega que o contrato foi rescindido imotivadamente pela ré – Pretensão de condenação desta ao pagamento da multa rescisória e dos valores relativos aos serviços prestados e impagos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança – Justiça gratuita requerida pela ré em fase recursal concedida – Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira – Efeito ex nunc - Prestação de serviços – Autora que alega que o contrato foi rescindido imotivadamente pela ré – Pretensão de condenação desta ao pagamento da multa rescisória e dos valores relativos aos serviços prestados e impagos (representados por notas fiscais) – Ré que sustenta que os serviços contratados não foram realizados – Provas documental e oral que corroboram a versão inicial – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (artigo 85, § 11o do CPC), anotando que a ressalva do art. 98, § 3o do CPC, tem efeitos ex nunc – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000510262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1139678-48.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NMS
SOLUÇÕES INTEGRADAS EM GESTÃO LTDA, é apelado IBM BRASIL -
INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ausente no lobby a advogada que
pleiteou a Sustentação Oral. Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1139678-48.2016.8.26.0100 VOTO No 6393 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1139678-48.2016.8.26.0100
APELANTE: NMS SOLUÇÕES INTEGRADAS EM GESTÃO LTDA
APELADO: IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: GLAUCIA LACERDA MANSUTTI
VOTO No 6393
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança – Justiça gratuita
requerida pela ré em fase recursal concedida – Documentos
que comprovam a hipossuficiência financeira – Efeito ex
nunc - Prestação de serviços – Autora que alega que o
contrato foi rescindido imotivadamente pela ré – Pretensão
de condenação desta ao pagamento da multa rescisória e dos
valores relativos aos serviços prestados e impagos
(representados por notas fiscais) – Ré que sustenta que os
serviços contratados não foram realizados – Provas
documental e oral que corroboram a versão inicial –
Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados
(artigo 85, § 11o do CPC), anotando que a ressalva do art.
98, § 3o do CPC, tem efeitos ex nunc – RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ré NMS Soluções Integradas em Gestão Ltda. contra a sentença de
fls.483/487 cujo relatório adoto que, nos autos da ação de cobrança
movida por IBM Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., julgou
procedente o pedido inicial para condenar a ré no pagamento do valor de
R$ 6.628.542,97, com correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, contados dos vencimentos das notas fiscais e da fatura relativa à
multa contratual.
Preliminarmente, pugna a ré pela concessão
dos benefícios da assistência judiciária. No mérito, sustenta que
rescindiu o contrato porque a autora não cumpriu com o pactuado, não
tendo implementado o sistema informatizado prometido dentro do prazo
assinalado para tanto, pelo que é completamente descabida sua
condenação no pagamento da multa pela rescisão antecipada. Diz, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1139678-48.2016.8.26.0100 VOTO No 6393 3/8
que não utilizou nenhum serviço da ré, reprisando que esta, em verdade,
nunca os prestou a contento, motivo pelo qual também não se sustentam
as cobranças dos valores constantes das notas fiscais colacionadas com a
inicial. Pede, então, a total improcedência da ação ou, ao menos, que
seja excluída da condenação a cobrança da multa rescisória
(fls.490/516).
O recurso, tempestivo e isento de preparo por
conter pedido de assistência judiciária, foi contrarrazoado (fls.16887/16914).
É o relatório.
A sentença recorrida foi publicada após a
entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, de modo que o recurso será
examinado sob a égide do Novo Código de Processo Civil.
O improvimento do recurso se impõe.
É possível a concessão do benefício da justiça
gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovem não ter condições de
suportar os encargos do processo, entendimento consolidado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 481:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA
SEM
FINS
LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. ESTADO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. As
pessoas jurídicas sem fins lucrativos
entidades
filantrópicas e beneficentes - também devem comprovar
a insuficiência econômica para gozar do benefício da
assistência judiciária gratuita, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes da Corte Especial. Súmula
83 do STJ. 2. Na hipótese, a recorrente não comprovou
a alegada impossibilidade financeira para arcar com
custas e despesas processuais e tampouco há elementos
objetivos que indiquem o estado de hipossuficiência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1139678-48.2016.8.26.0100 VOTO No 6393 4/8
Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo não provido.
(AgRg no REsp 1296073/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/08/2012, DJe 27/08/2012.
Destarte,
para
concessão
da
benesse
é
necessário o exame individual da situação de cada requerente, com a
apreciação dos elementos que comprovem sua impossibilidade
financeira, o que não decorre da simples afirmação, em petição, de não
se encontrar em condições de arcar com as custas e despesas judiciais.
Portanto,
deve
haver
a
comprovação
satisfatória da alegada hipossuficiência econômica, com a juntada de
documentos capazes de evidenciar a inanição financeira da empresa
requerente, visto que a presunção de veracidade se aplica apenas à
pessoa natural e não à jurídica, sendo essa a exegese do disposto no
artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil.
A ré, para tanto, trouxe aos autos diversos
documentos, tais como: balancetes patrimoniais, declarações de imposto
de renda e extratos dos órgãos de proteção ao crédito.
Da análise dessa documentação, notadamente
dos balancetes patrimoniais, extrai-se que a situação financeira atual da
ré não lhe permite arcar com as custas processuais que, no caso dos
autos, são elevadas.
Consta do balancete de verificação do mês de
janeiro de 2019 (o recurso foi interposto em fevereiro daquele ano) que,
embora o resultado do período tenha sido de R$ 55.795,45, a empresa ré
sofreu prejuízo de R$ 17.977.087,33 (fls.16874/16884), fato que, em
cotejo com os demais documentos extratos dos órgãos de proteção ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1139678-48.2016.8.26.0100 VOTO No 6393 5/8
crédito, certidões de dívida ativa da união, certidões de processos
trabalhistas -, permitem concluir pela insuficiência de recursos,
salientando-se que o valor do resultado obtido no mês de janeiro de
2019 é inferior ao valor do preparo deste recurso de apelação.
Em razão disso, defiro os benefícios da
gratuidade da justiça para a apelante, cujos efeitos da concessão, anote-
se serão ex nunc.
No mais, ajuizou a autora a presente ação de
cobrança asseverando que entabulou com a ré, em 06/02/2015, contrato
de prestação de serviços por prazo indeterminado, rescindido pela
última, imotivadamente, em janeiro de 2016, pelo que deve ser
condenada no pagamento da multa contratual decorrente da rescisão
antecipada, além dos valores relativos aos serviços prestados e que
restaram impagos, representados pelas notas fiscais de fls.262/281.
A ré, por sua vez, alega ter rescindido o
contrato porque a autora não prestou os serviços a contento, pelo que
completamente descabida sua condenação ao pagamento de qualquer
valor.
Ambas as partes instruíam o processo com
documentos e cópias de e-mails e o magistrado a quo, em audiência de
instrução, ouviu testemunhas da autora, sendo certo que a ré desistiu da
testemunha que havia arrolado.
Apesar de a ré insistir na ausência de prestação
de serviços por parte da autora, não é o que se extrai dos autos.
Com efeito, os e-mails colacionados por ambas
as partes denotam que a autora estava cumprindo com o contratado
adequadamente, sendo certo que as pendências que surgiram e atrasaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1139678-48.2016.8.26.0100 VOTO No 6393 6/8
o cronograma, foram decorrentes de contrato entabulado entre a ré e
outra empresa (SAP), tanto assim que constou dos resumos de algumas
das reuniões:
Roberto informou que ainda não tem previsão da SAP e
no momento o plano de atividades da NMS para implementação do ambiente estão
em hold. A assunto foi escalado para a diretoria (fls.326)
1. Instalação do SQL Server Rizato informou que
problema com SQL foi solucionado e Roberto informou que já foi possível fazer
logon. Roberto ainda questionou sobre as outras 2 VMs de SQL e Leandro
posicionou que a SR foi aberta para instalação do SQL, uma vez que a VM já esta
criada e que retornará entre segunda e terça com o target para conclusão.
2. Nova versão do SAP B1
Roberto informou que ainda não tem previsão da SAP e
no momento o plano de atividades da NMS para implementação do ambiente estão
em hold. A assunto foi escalado para a diretoria.
3. Servidor de Licença -
Denis informou que já foi realizado o "upgrade" do
servidor para W2K12 e adicionado as licenças do RDS. Ambiente liberado.
4. Firewall
Rizato informou que a Change para cabeamento esta
em andamento. Após o cabeamento realizado, será agendado a migração das regras
de firewall do ambiente shared CMS para o dedicado. (fls.329).
Demais
disso,
a
prova
oral
produzida
corroborou as alegações da autora já amparadas pelos e-mails acima
mencionados que, relevante consignar, não revelam, em nenhum
momento, que a ré estava descontente com os serviços prestados.
Afirmou a testemunha da autora Eric Afonso
Secco Marcos, seu ex-funcionário (fls.435/436):
“Tem conhecimento do contrato celebrado entre as
partes, porque era gerente de relacionamento com parceiros, à época da prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1139678-48.2016.8.26.0100 VOTO No 6393 7/8
de serviços contratada. Quando o contrato foi rescindido pela NMS já havia
terminado a fase de transição do contrato (...). O depoente mantinha relacionamento
constante com o Sr. Nestor sócio da ré, e outros gestores da NMS. Em nenhum
momento qualquer deles manifestou descontentamento com os serviços prestados
pela IBM. Esclarece que, como em qualquer projeto de tecnologia, ajustes foram
necessários, que implicaram na postergação do prazo final para a entrega dos
trabalhos. Alguns dos ajustes necessários foram pleiteados pela própria ré. De
maneira geral a ré sempre demonstrou grande satisfação com a entrega do trabalho.
A NMS revendia software de gestão fabricado pela SAP e o contrato celebrado com
a IBM visava abrigar na nuvem os clientes da NMS”.
Não bastasse, a notificação da rescisão
contratual enviada pela ré nada menciona sobre o suposto
descumprimento do avençado por parte da autora, tendo sido redigida
nos seguintes termos:
“Considerando o contrato de prestação de serviços (...)
servimo-nos da presente para notificar Vossas Senhorias da ausência de interesse na
continuação do contrato acima mencionado, razão pela qual a notificação dá por
finda a relação de prestação de serviços existentes” (fls.252/253).
Destarte,
considerando-se
a
ausência
de
justificativa na notificação, o teor dos e-mails e as informações trazidas
pela prova oral, a procedência da ação era mesmo de rigor.
A autora comprovou o fato constitutivo do seu
direito a rescisão imotivada -, e a ré, a quem cabia demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se
desincumbiu do seu ônus.
Assim, diante da rescisão imotivada e da
efetiva prestação de serviços pela autora, descabida a irresignação da ré
quanto ao pagamento da multa contratual e dos valores constantes das
notas fiscais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1139678-48.2016.8.26.0100 VOTO No 6393 8/8
O cabimento da multa contratual decorre da
vontade manifestada pela ré em rescindir o contrato, pelo que não há que
se falar em necessidade de interpelação prévia para cobrá-la, tampouco
para cobrar os valores relativos às notas fiscais.
Os serviços prestados e relacionados nas notas
fiscais deveriam ser pagos nas datas aprazadas para tanto e, não o sendo,
evidente que a mora decorre do simples vencimento da obrigação.
Desse modo, a manutenção da sentença é
medida que se impõe, ficando a verba honorária devida pela ré majorada
para 15% sobre o valor da condenação, cuja ressalva do art. 98, § 3o do
CPC, implica apenas sobre o percentual dos honorários ora majorados
em virtude do efeito ex nunc da concessão da gratuidade deferida
somente por ocasião desde acórdão à apelante.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator